Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738746-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASS DOS PROF AUT DE MAQ DE TERRAPLENAGEM DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na execução fiscal n. 0033035-37.2014.8.07.0018, ajuizada em desfavor de ASS DOS PROF AUT DE MAQ DE TERRAPLENAGEM DO NUCLEO BANDEIRANTE. A decisão agravada indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da pessoa jurídica executada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a Fazenda Pública fundamentou seu pedido de redirecionamento com base em disposições do CTN, quando o crédito discutido nesta execução não tem natureza tributária, motivo pelo qual os dispositivos dos quais lançou mão o exequente não são aplicáveis ao presente caso. Quanto ao mais, analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, ‘presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante isso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 22 da petição de ID 176733828. Intime-se.” (ID 205182694). O agravante pede a reforma da decisão para redirecionar a execução ao sócio administrador da agravada, Juarez Tavares Pereira. Alega tratar-se de execução fiscal para cobrança de taxas de obra e funcionamento de estabelecimento. Afirma ter sido a citação da agravada no domicílio fiscal infrutífera, conforme certidão de Oficial de Justiça. Por isso, pediu o redirecionamento da execução ao sócio administrador, indeferido na decisão agravada. Aduz que a extinção da pessoa jurídica deve seguir o trâmite legal (arts. 1.033 a 1.038 do Código Civil (CC)). Não sendo falência, a sociedade deve arrecadar bens, realizar inventário patrimonial e levantar balanço do ativo e passivo, inclusive tributário. Após liquidar dívidas e partilhar sobras, é possível extinguir a pessoa jurídica. Sustenta ter a agravada deixado de funcionar no endereço fiscal, configurando infração à lei e ao contrato social, atraindo a incidência do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) e redirecionando a execução fiscal para os sócios administradores na dissolução irregular. O desrespeito ao processo legal para dissolução viola os arts. 1o e 32 da Lei n. 8.934/1994 e o art. 127 do CTN (obrigação de informar o domicílio tributário), além de configurar infração ao ato constitutivo societário, o qual exige a indicação da sede social, modificável apenas após alteração formal do contrato social/estatuto. Assegura ser a definição do domicílio tributário fundamental para a fiscalização tributária, garantindo o recolhimento de tributos essenciais para a coletividade. O art. 13, parágrafo único, do Código Tributário do Distrito Federal (CTDF), Lei Complementar n. 4/1994, obriga o contribuinte a comunicar qualquer alteração no domicílio tributário. A não comunicação configura infração à legislação tributária, sujeitando o contribuinte e/ou representante legal à responsabilização solidária pelos tributos da pessoa jurídica. Segundo o agravante, a alteração do endereço social sem publicidade e registros legais configura conduta ilícita e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, conforme a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual presume dissolvida irregularmente a empresa ao deixar de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Destaca, conforme a jurisprudência do STJ, a não-localização da empresa no endereço fiscal gera presunção de dissolução irregular, permitindo a responsabilização do sócio-gerente, o qual deve provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder (EREsp n. 852.437/RS, Rel. Ministro Castro Meira, DJE: 3/11/2008). A Súmula n. 435 do STJ pressupõe que a dissolução irregular da empresa justifica o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Os gestores devem manter os cadastros atualizados, incluindo mudanças de endereço e dissolução da sociedade, conforme os arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do CC, ou a Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a esses ritos caracteriza infração à lei (STJ, Resp repetitivo n. 1.371.128/RS, tema n. 630). Frisa, se a pessoa jurídica não for encontrada no domicílio fiscal, o exequente pode requerer a responsabilização pessoal e o redirecionamento da execução fiscal aos administradores, mesmo que não exercessem gerência no momento do fato gerador do tributo (Temas repetitivos n. 962 e 981 do STJ). A dissolução irregular é o ato ilícito o qual atrai a incidência do art. 135, III, do CTN, redirecionando a execução fiscal ao administrador da época da dissolução irregular. O art. 135, III, do CTN não exige processo administrativo fiscal para incluir o sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Cabe ao redirecionado, em embargos, o ônus de ilidir a presunção de dissolução irregular da sociedade. Assevera, a infração à obrigação tributária acessória sobre o domicílio fiscal, conforme o art. 136 do CTN, dispensa a consideração da intenção do agente ou da efetividade dos efeitos do ato. Se o Oficial de Justiça certifica que a sociedade não funciona mais no endereço fiscal, presume-se a dissolução irregular, incluindo o administrador no polo passivo, sem necessidade de processo administrativo fiscal ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Menciona ter o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 562.276/PR (Tema n. 13), afirmado não decorrer a responsabilidade tributária do terceiro automaticamente do fato gerador do tributo. A responsabilidade, conforme o art. 135, III, do CTN, surge da prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos, os quais resultem no inadimplemento de obrigações tributárias. A responsabilidade do administrador, nos casos de dissolução irregular, está prevista no art. 135, III, do CTN. Argumenta ser suficiente o fato de a sociedade não exercer atividades no domicílio tributário cadastrado para legitimar o redirecionamento. No caso, a inveracidade do domicílio fiscal, atestada pelo Oficial de Justiça, justifica o redirecionamento da execução (ID 64031310). Dispensado de preparo, nos termos do § 1o do art. 1.007 do CPC. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do CPC, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente quando o recurso for contrário a súmula do STJ e ao acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do mesmo diploma legal. Sobre a questão em debate, o STJ editou a Súmula n. 435, a qual pressupõe a dissolução irregular quando a pessoa jurídica deixa de operar ou muda de endereço e não comunica o fato à administração pública. Vejamos: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” - g.n. O STJ, no Tema Repetitivo n. 630, discutiu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o diretor da empresa executada, por dívida não tributária, diante de indícios de dissolução irregular, conforme a legislação civil. Consolidou-se o entendimento de que a dissolução irregular da empresa permite o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. Confira-se: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” - g.n. Eis a ementa do representativo da controvérsia: “[...] 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: ‘Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. 3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico ‘dissolução irregular’ seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. ‘Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio’. O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo. 5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp. n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004. [...].” (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJE: 17/9/2014). - g.n. No Tema Repetitivo n. 981, discutiu-se, à luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula n. 435/STJ). Pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data da dissolução irregular ou presunção de sua ocorrência (Súmula n. 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data do fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data da dissolução irregular ou presunção de sua ocorrência (Súmula n. 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data do fato gerador do tributo não adimplido. O STJ definiu a seguinte tese: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.” - g.n. Destacam-se as seguintes informações do voto condutor do julgado retro: “No exercício da atividade econômica, em razão de injunções várias, ocorre o inadimplemento de obrigações assumidas por pessoas jurídicas. Não é diferente na esfera tributária. Embora se trate inegavelmente de uma ofensa a bem jurídico da Administração tributária, o desvalor jurídico do inadimplemento não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio-gerente. Nesse sentido, aliás, o enunciado 430 da Súmula do STJ - em cuja redação se lê que ‘o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente’ -, bem como a tese firmada no REsp repetitivo 1.101.728/SP (Rel. Ministro Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe de 23/03/2009), que explicita que ‘a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa’ (Tema 97 do STJ). Tal conclusão é corolário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se, nos termos do art. 49-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei n. 13.874/2019, ‘a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores’, decorre que o simples inadimplemento de tributos não pode gerar, por si só, consequências negativas no patrimônio dos sócios. Como esclarece o parágrafo único do aludido artigo, a razão de ser da autonomia patrimonial, ‘instrumento lícito de alocação e segregação de riscos’, é ‘estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos’. Naturalmente, a autonomia patrimonial não é um fim em si, um direito absoluto e inexpugnável. Por isso mesmo, a legislação, inclusive a civil, comercial, ambiental e tributária estabelece hipóteses de responsabilização dos sócios e administradores por obrigações da pessoa jurídica. No Código Tributário Nacional, entre outras hipóteses, destaca-se a do inciso III do seu art. 135, segundo o qual ‘são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado’. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que ‘a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular’, o que torna possível a ‘responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder’ (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ: ‘Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. O Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o Recurso Extraordinário 562.276/PR (Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 10/02/2011), correspondente ao tema 13 daquela Corte, deixou assentado que ‘essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo (...) O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias’. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/09/2014), sob a rubrica do tema 630, a Primeira Seção do STJ assentou a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. O voto condutor do respectivo acórdão registrou que a Súmula 435/STJ ‘parte do pressuposto de que a dissolução irregular da empresa é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’ e que ‘é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei’. A realidade dos fatos, porém, é sempre mais rica e dinâmica do que podem prever o legislador e o julgador. Assentada a possibilidade de responsabilização do sócio-gerente quando ocorrida a dissolução irregular da empresa, passou-se a discutir qual seria o sócio-gerente a responder pelos tributos: se o sócio-gerente à época da dissolução irregular da pessoa jurídica executada e ao tempo dos fatos geradores dos tributos inadimplidos; se o sócio-gerente à época da dissolução irregular, embora não gerisse a pessoa jurídica executada ao tempo dos fatos geradores dos tributos inadimplidos; ou se o sócio-gerente ao tempo dos fatos geradores, embora não gerisse a pessoa jurídica executada à época da dissolução irregular. Esta última hipótese é objeto do tema 962; as duas primeiras, do tema 981. Tratam eles de temas correlatos, que tiveram iniciado o julgamento conjunto, na presente sessão. No âmbito da Primeira Turma do STJ está consolidado entendimento no sentido de que, ‘embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo’. Isso porque ‘só se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo (daí exigir-se seja demonstrada a detenção de gerência no momento do vencimento do débito) e que, ademais, conscientemente optou pela irregular dissolução da sociedade (por isso, também exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular)’ (STJ, AgRg no REsp 1.034.238/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 04/05/2009). No mesmo sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgRg no AREsp 647.563/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/11/2020; AgInt no REsp 1.569.844/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 04/10/2016; AREsp 838.948/SC, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016; AgInt no REsp 1.602.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/09/2016; AgInt no AgInt no AREsp 856.173/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/09/2016. A Segunda Turma do STJ, por outro lado, embora, num primeiro momento, adotasse entendimento idêntico, no sentido de que ‘não é possível o redirecionamento da execução fiscal em relação a sócio que não integrava a sociedade à época dos fatos geradores e no momento da dissolução irregular da empresa executada’ (STJ, AgRg no AREsp 556.735/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 06/10/2014), veio, posteriormente, a adotar ótica diversa. Com efeito, no julgamento, em 16/06/2015, do REsp 1.520.257/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de 23/06/2015), a Segunda Turma, ao enfrentar hipótese análoga à ora em julgamento, passou a condicionar a responsabilização pessoal do sócio-gerente a um único requisito, qual seja, encontrar-se o referido sócio no exercício da administração da pessoa jurídica executada no momento de sua dissolução irregular ou da prática de ato que faça presumir a dissolução irregular. O fundamento para tanto consiste na conjugação do art. 135, III, do CTN com o enunciado 435 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De fato, na medida em que a hipótese que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração à lei, evidenciada pela dissolução irregular da pessoa jurídica executada, revela-se indiferente o fato de o sócio-gerente responsável pela dissolução irregular não estar na administração da pessoa jurídica à época do fato gerador do tributo inadimplido. Concluiu a Segunda Turma, no aludido REsp 1.520.257/SP, alterando sua jurisprudência sobre o assunto, que ‘o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência - encerramento das atividades empresariais no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ) -, pressupõe a permanência do sócio na administração da sociedade no momento dessa dissolução ou do ato presumidor de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, combinado com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência de referido fato. Consideram-se irrelevantes para a definição da responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo para pagamento do respectivo débito’. Após a mudança jurisprudencial, o novo entendimento foi reafirmado noutras oportunidades: STJ, REsp 1.726.964/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/11/2018; AgInt no AREsp 948.795/AM, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/08/2017; AgRg no REsp 1.541.209/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/05/2016; AgRg no REsp 1.545.342/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/09/2015. Além das pertinentes considerações feitas pelo Ministro Og Fernandes, no sentido de que o fato ensejador da responsabilidade tributária é a dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou a presunção de sua ocorrência - o que configura infração à lei, para fins do art. 135, III, do CTN -, é preciso observar que a posição da Primeira Turma pode gerar uma estrutura de incentivos não alinhada com os valores subjacentes à ordem tributária, sobretudo o dever de pagar tributos. Com efeito, o entendimento pode criar situação em que, mesmo diante da ocorrência de um ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, inexistirá sanção, em hipótese em que, sendo diversos os sócios-gerentes ou administradores, ao tempo do fato gerador do tributo inadimplido e ao tempo da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, a responsabilidade tributária não poderia ser imputada a qualquer deles. Ademais, o entendimento da Segunda Turma encontra respaldo nas razões de decidir do Recurso Especial repetitivo 1.201.993/SP (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 12/12/2019), no qual se discutiu a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal e no qual o Relator consignou que ‘o fundamento que justificou a orientação adotada é que a responsabilidade tributária de terceiros, para os fins do art. 135 do CTN, pode resultar tanto do ato de infração à lei do qual resulte diretamente a obrigação tributária, como do ato infracional praticado em momento posterior ao surgimento do crédito tributário que inviabilize, porém, a cobrança do devedor original. (...) ou seja, a responsabilidade dos sócios com poderes de gerente, pelos débitos empresariais, pode decorrer tanto da prática de atos ilícitos que resultem no nascimento da obrigação tributária como da prática de atos ilícitos ulteriores à ocorrência do fato gerador que impossibilitem a recuperação do crédito tributário contra o seu devedor original’. Por fim, vale esclarecer que o que dito acima aplica-se, mutatis mutandis, aos terceiros não sócios, com poderes de gerência, na medida em que o art. 135, III, do CTN atribui responsabilidade tributária aos administradores das pessoas jurídicas de direito privado, por atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.” (REsp n. 1.645.333-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022. - Tema Repetitivo n. 981 - Informativo de Jurisprudência n. 738). - g.n. No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. Os arts. 134, VII, e 155, III, do CTN autorizam o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, diretores, gerentes, titulares ou representas da sociedade empresária devedora/executada ao atribuir-lhes responsabilidade solidária pelo adimplemento de obrigações tributárias quando pratiquem atos com excesso de poder ou em violação à lei, ao contrato social ou ao estatuto. 2. A possibilidade de inclusão no polo passivo da demanda executiva fiscal de quem não figura como devedor na certidão de dívida ativa nem fora incluído na peça vestibular como devedor inadimplente decorre da existência de conjunto probatório apto a validar a presunção de que foram paralisadas as atividades empresariais sem o devido procedimento de liquidação. Caso concreto em que possível presumir a dissolução irregular da empresa porque constatada a mudança de seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes e porque ausentes quaisquer indícios de que esteja em funcionamento em outra localidade. Situação fática que constitui fato jurídico apto a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme orienta o enunciado da Súmula 435 do STJ. 2.1. Admissível ainda o redirecionamento da execução fiscal porque, ao tempo da presumida dissolução irregular da sociedade empresária, a pessoa a quem deve ser redirecionada a demanda e ser incluída no polo passivo exercia a função de sócio-gerente, detendo, assim, poderes de administração na data da ocorrência do ato irregular (Tema Repetitivo 981 do STJ). 3. Recurso conhecido e provido.” (07073136220248070000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 11/9/2024); “[...] 1. A dissolução irregular da pessoa jurídica constitui ilícito praticado com abuso do direito, uma vez que houve a descontinuidade da sociedade empresarial sem liquidação prévia (que pressupõe a quitação de todas as obrigações, inclusive débitos tributários) e extinção regular. 2. A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas Repetitivos n. 630 e 981 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento provido.” (07255695320248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 2/10/2024); “[...] I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na análise da viabilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente, em razão da dissolução irregular da empresa. II. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção ‘iuris tantum’ de dissolução irregular da sociedade, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. III. A certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal constitui evidência suficiente da dissolução irregular apta a subsidiar o redirecionamento da execução fiscal. IV. Inteligência dos artigos 134 e 135 do Código Tributário, e observância da Súmula 435 do STJ. V. Agravo de instrumento provido.” (07245345820248070000, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 27/9/2024); “[...] 1. ‘Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’, consoante a Súmula 435 e o Tema 630 do STJ. 2. Há presunção de dissolução irregular da sociedade devedora que encerra suas atividades comerciais sem a necessária baixa na Junta Comercial e comunicação à Fazenda Pública do Distrito Federal. 3. Por ser presumida a dissolução irregular da sociedade, é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador, consoante a tese do STJ no julgamento de recurso repetitivo, Tema 981. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.” (07374263320238070000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 25/9/2024); “[...] I. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária. II. Como se trata de responsabilização pessoal dos sócios, o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, ‘presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.’ IV. Se a empresa executada não é encontrada no seu domicílio fiscal nas diligências de citação e encontra-se ‘inapta’ no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica devido a ‘omissão de declarações’, presume-se a dissolução irregular que dá respaldo ao ‘redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. V. Para o redirecionamento da execução fiscal basta a existência de indícios da dissolução irregular da empresa executada, cabendo ao sócio-administrador, uma vez integrado à relação processual, demonstrar eventual isenção de responsabilidade. VI. Agravo de Instrumento provido.” (07051484220248070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 26/9/2024); “[...] 1. Conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.371.128 (Tema 630) e no enunciado da Súmula 435, vislumbra-se presumida a dissolução irregular da empresa executada quando não mais funcionar, tampouco for localizada em seu endereço, sem qualquer comunicação ou dissolução regular, de modo a autorizar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios administradores. 2. Recurso conhecido e provido.” (07325015720248070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 16/10/2024); “[...] I - A empresa-executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal cadastrado, conforme certificado por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, por isso é presumida a sua dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores. Súmula 435/STJ e Temas Repetitivos 630 e 981/STJ. II - Agravo de instrumento provido.” (07241076120248070000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/10/2024); “[...] 1. Conforme Súmula no 435 do STJ ‘Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. 2. Demonstrado que a sociedade empresária deixou de funcionar em seu domicílio fiscal, conforme atestado por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, presume-se dissolvida irregularmente a pessoa jurídica, o que permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme dispõe a Súmula no 435 do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para autorizar a inclusão do sócio no polo passivo do feito executivo.” (07044348220248070000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 23/5/2024); “[...] 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, ‘Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente’. 2. O Enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que ‘Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. 3. Se foram constatados indícios de dissolução irregular da sociedade, diante da existência, nos autos, de certidão, emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF e indicado na Junta Comercial; e se o Executado não comunicou a alteração de endereço, tampouco providenciou o cancelamento regular de suas atividades, é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio gerente ou administrador dela. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. ‘(...) havendo indícios da dissolução irregular, configurados estão os requisitos da legitimação passiva dos sócios-gerentes para a execução fiscal, não significando a sua inclusão no polo passivo da demanda afirmação de certeza a respeito da existência da responsabilidade tributária, o que será debatido nos competentes embargos do devedor’ (REsp n. 906.305/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/3/2007, DJ de 15/3/2007). 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07532572420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 13/6/2024). No caso, a certidão do oficial de justiça de 14/10/2023, ao atestar o encerramento das atividades da agravada no endereço fiscal, em regra, constituiria indício suficiente de dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução fiscal (ID 175129508). Ocorre que, conforme comprovante de situação cadastral na Receita Federal anexado aos autos, a agravada foi baixada por extinção devido ao encerramento de liquidação voluntária em 23/6/2010, antes do ajuizamento da execução fiscal em 5/9/2014 (ID 41473172 – p. 1/10). A extinção da agravada por liquidação voluntária pressupõe notificação prévia do encerramento de suas atividades à autoridade competente. Essa extinção é uma forma de dissolução regular da sociedade, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. A propósito: “[...] 3. A baixa regular da pessoa jurídica na Receita Federal, em cujos registros consta como extinta por liquidação voluntária, não configura dissolução irregular. Precedentes deste eg. TJDFT. [...].” (07074723920238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/6/2023). A baixa na situação cadastral antes do ajuizamento da execução fiscal refuta a alegação de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135). Assim, não é possível autorizar o pretendido redirecionamento, porquanto a tese de dissolução irregular da agravada não procede. NEGO PROVIMENTO ao recurso, com base no art. 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2024 14:16:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador